Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Fornecimento De Medicamento Não Incorporado Pelo Sus. Omissão. Contradição. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise do requisito da incapacidade financeira para o fornecimento do fármaco; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado diante do reconhecimento da inexistência de protocolo clínico aprovado pela CONITEC, da ausência de acompanhamento multidisciplinar e de ressalvas técnicas quanto à prescrição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem ser utilizados para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir inexatidão material.
4. A concessão da justiça gratuita com base na declaração de hipossuficiência, aliada à inexistência de prova em sentido contrário, integra o contexto decisório e afasta a alegada omissão quanto à incapacidade financeira.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso rejeitado.
Teses de julgamento: "1. O acórdão não pode ser considerado omissão quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente isoladamente todos os argumentos suscitados pelas partes. 2. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, o que não se confunde com inconformismo da parte quanto à conclusão adotada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o, IV.